Tribunal: TJBA
Processo: 8015190-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015190-77.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: LEONARDO MARTINS VIEIRA Advogado(s):IZAAK BRODER ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS VIA BOLETO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO INTERMEDIUM S/A, contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por LEONARDO MARTINS VIEIRA em Ação Ordinária, condenando o Réu à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida, referentes às parcelas do contrato de empréstimo consignado nº 10788735, já quitadas antecipadamente por boleto. A decisão terminativa confirmou a tutela de urgência que suspendera os descontos e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a quitação antecipada, por boleto, das 20 (vinte) primeiras parcelas do contrato de empréstimo consignado gerou legítima expectativa de suspensão dos descontos em folha até o vencimento da 21ª prestação; e estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à luz do entendimento fixado no Tema nº 929 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quitação antecipada das 20 (vinte) primeiras parcelas do empréstimo, por meio de boleto bancário, foi registrada documentalmente pelo próprio Acionado, que indicou a próxima data de vencimento como sendo 25/08/2023, induzindo o Consumidor à legítima expectativa de suspensão dos descontos em folha até tal data. 4. A continuidade dos débitos mensais, apesar da informação de quitação, configura conduta contraditória (venire contra factum proprium) e falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da confiança, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III e IV, do CDC, e no art. 422 do Código Civil. 5. A tese defensiva de que a prática de mercado autoriza a amortização no saldo devedor, sem suspensão dos descontos, não prevalece frente à informação clara e vinculativa prestada, que integra o conteúdo contratual e obriga sua atuação. 6. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, e na tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929, que prescinde de demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, como ocorrente no caso. 7. Os débitos indevidos ocorreram após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma, sendo, portanto, aplicável a devolução em dobro. 8. Não se configura enriquecimento sem causa do Demandante, pois a restituição busca recompor indevido desembolso realizado em contrariedade à informação prestada pelo próprio Banco, cuja conduta gerou desequilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e IV, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n° 8015190-77.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente o BANCO INTERMEDIUM S/A e, sendo Recorrido LEONARDO MARTINS VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. Salvador, .